Tribunal: TJSP
Processo: 1002147-51.2022.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica, repetição de indébito e indenização por danos morais. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Prescrição caracterizada. Termo inicial a partir do último desconto da parcela. Incidência do art. 206, §3o, incisos IV e V, do CC.

Sentença mantida. Recurso desprovido.